Tribunal: TCU
Processo: 036.643/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6767/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar a seguir relacionado, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.643/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Claudete Silva Leite (XXX.693.169-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a inconsistência apresentada no contracheque da beneficiária do ato 17543/2022, Sra. Claudete Silva Leite, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da ciência desta deliberação, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, conforme o que preconiza o art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023, informando a este Tribunal, ao final do referido prazo, as providências adotadas.